Tribunal: STF
Processo: HC 61934
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. REINCIDENCIA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF.
I. REINCIDENCIA DO PACIENTE, CORRETAMENTE APURADA NA ORIGEM.
ORDEM INDEFERIDA NO QUE LHE CONCERNE.
II. INCOMPETENCIA DO STF PARA APRECIAR ORIGINARIAMENTE O ARGUMENTO
RELATIVO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DE TEMPO.
DEVOLVE-SE, NESTE PARTICULAR, O CONHECIMENTO DO PEDIDO AO TRIBUNAL
DE ALÇADA.